Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado em 19/02/2019, no qual restaram inadimplidas mensalidades de curso universitário. A controvérsia recursal diz respeito ao termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre as parcelas não pagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os juros de mora sobre o débito reconhecido em título executivo judicial devem incidir a partir da citação ou do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 491 do CPC impõe que a decisão judicial fixe expressamente o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos quando a obrigação versar sobre quantia certa.
4. O art. 397 do Código Civil estabelece que, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento previamente definido, a mora constitui-se de pleno direito no termo estipulado, prescindindo de interpelação judicial.
5. O contrato de prestação de serviços educacionais prevê expressamente os encargos moratórios em caso de inadimplemento, vinculando a incidência de multa, juros moratórios e correção monetária ao vencimento da obrigação.
6. Extratos financeiros e cartas circulares da instituição educacional comprovam as datas de vencimento das mensalidades inadimplidas, caracterizando obrigação líquida e com termo certo.
7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas obrigações líquidas, os juros de mora incidem desde o vencimento da prestação (REsp 2.188.708/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025).
8. A jurisprudência da 4a Turma Cível deste Tribunal igualmente estabelece que a mora, nessas hipóteses, constitui-se de pleno direito na data do vencimento, não sendo a citação marco inicial dos juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Em obrigações positivas, líquidas e com vencimento previamente ajustado, a mora do devedor constitui-se de pleno direito no termo estabelecido, nos termos do art. 397 do Código Civil.
2. Os juros de mora sobre mensalidades escolares inadimplidas incidem a partir da data do vencimento de cada prestação, e não da citação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 491; CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.188.708/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1310707, 0705220-84.2019.8.07.0006, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/12/2020, DJe 07/01/2021; TJDFT, Acórdão 1042647, 20120710197703APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23/08/2017, DJe 05/09/2017.

(jp)